Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737900-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REGINALDO AUGUSTO DE LAURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Reginaldo Augusto de Laura, na qual requereu, de próprio punho, a revisão criminal da ação penal em que foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (por duas vezes) e do artigo 211 do Código Penal à pena de 45 (quarenta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, do que se conclui ser objeto da revisão criminal a ação penal n. 0000110-40.2018.8.07.0020 (IDs 51102340 e 51497910 - Pág. 3/7). Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente, tal órgão informou que “não existe adequação do presente caso à nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional”, apontando que “não se encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido” (ID 51495158). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, manifestou-se pela inadmissibilidade da ação revisional (ID 51679804). É o relatório. A revisão criminal deve ser inadmitida. Como cediço, as hipóteses de cabimento da ação revisional estão elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso dos autos, como bem ressaltado pela Defensoria Pública, os elementos apresentados não demonstram estarem presentes as hipóteses de cabimento do pedido revisional formulado. Isso porque o requerente postula a revisão da dosimetria da pena, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer dos incisos do referido artigo 621 do Código de Processo Penal. Com efeito, não há qualquer alegação de que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório, proferidos nos autos da ação penal n. 0000110-40.2018.8.07.0020, sejam contrários ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Tampouco foi demonstrado, de plano, que a sentença ou o acórdão tenham como fundamento depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Por fim, não alega o requerente a descoberta de novas provas da inocência ou de circunstância que autorize a redução da pena. Trata-se, assim, de mero pedido de “estudo técnico nos processos”, sob a alegação de que o requerente “foi sentenciado a uma reprimenda muito alta” (ID 51102340 - Pág. 1), hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nesse caso, o Regimento Interno desta Corte de Justiça autoriza o Relator a não admitir o processamento: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador